Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. ARTIGOS 52 E 53 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR EM QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na discussão se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) é competente para julgar demandas provenientes do Banco do Brasil quando o contrato é celebrado em outro Estado e o réu não reside no Distrito Federal (DF).
2. A competência das Varas Cíveis do DF para processar demandas contratuais, quando o contrato não foi celebrado no Distrito federal e o contraente da dívida reside fora dessa localidade vai em discordância do que está transcrito no Código Processual Civil em seu Artigo 53, inciso III, alínea b. 2.1. A interpretação sistemática e teleológica da norma em questão conduz à conclusão de que, em se tratando de contratação de obrigação, deve prevalecer o lugar de sua celebração. O lugar que tem competência para processar demandas é o foro em que o contrato foi celebrado ou em que o réu resida.
3. A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, pois mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a escolha recaia em um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil. 3.1. É importante sublinhar que a regra da alínea “b” é especial em razão ao da alínea “a”, o que afasta confusão, na medida em que, nesse último caso, compreende-se apenas negócios jurídicos contraídos pelas partes. E a razão para tanto é justamente pela necessidade do intérprete se valer dos usos, dos costumes, das práticas do mercado ou os usos do lugar de sua celebração (art. 113, CC) no momento da interpretação das cláusulas e seu cumprimento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.